Tribunal: STF
Processo: HC 211960
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Mauricio Rosa Junior, em favor de Cleiton Antonio de Oliveira, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 694.271/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de CLEITON ANTONIO DE OLIVEIRA contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento da Apelação n. 0006881-81.2011.8.26.0624. 



    Infere-se dos autos que o paciente, em primeiro grau de jurisdição, foi condenado pela prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35, ambos c.c. o art. 40, inciso IV, todos da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal, às penas de 12 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.865 dias-multa. 



    A defesa apelou e o Tribunal a quo deu parcial provimento ao recurso para reduzir as penas do paciente para 8 anos, 6 meses, e 20 dias de reclusão, e 1.200 diasmulta (e-STJ, fls. 47/78).



    No presente mandamus (e-STJ, fls. 3/45), a impetrante sustenta que o acórdão impugnado impôs constrangimento ilegal ao paciente, ao manter sua prisão cautelar sem a presença dos requisitos autorizadores. 



    Afirma que a Corte local igualmente incorreu em ilegalidade ao manter a negativa de aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Nesse sentido, alega que a quantidade de drogas apreendida não autoriza a presunção de que o acusado esteja envolvido com organização criminosa. Ressalta, ainda, que tal fator já foi considerado na fixação da pena-base, não podendo incidir novamente na terceira fase da dosimetria, sob pena de bis in idem. 



    Insurge-se, por fim, contra a manutenção da condenação do paciente pelo crime de associação para o tráfico sem a comprovação da existência de vínculo permanente e estável com os demais réus.



    Ao final, pleiteia, liminarmente, que o paciente aguarde o julgamento do presente writ em regime aberto. No mérito, requer a aplicação do redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, a fixação do regime inicial mais brando e a substituição da pena”. (eDOC 6)



    No STJ, a liminar foi indeferida.



    Nesta Corte, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    De início, verifico que o impetrante reitera questão contida no HC 209.813/SP, de minha relatoria. Esta Corte é pacífica no sentido de não se admitir reiteração de pedido:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir reiteração de habeas corpus. 4. Agravo improvido”. (AgR no HC 163.428, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.8.2019) 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir reiteração de habeas corpus. Alegação de que os atos impugnados são distintos. Irrelevância. Os pedidos formulados nos distintos atos coatores são os mesmos, de modo a configurar mera reiteração. 3. Supressão de instância. 4. Agravo desprovido”. (AgR no HC 194.335, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.2.2021)



    Na ocasião, deixei de conceder a ordem pelo seguinte fundamento:



    “No caso dos autos, tenho que há fundamentação sólida e idônea no acórdão do TJ/PR a justificar o afastamento do redutor. 



    In casu, conforme se vê, há afirmação no sentido de que Cleiton era membro de organização criminosa a demonstrar a propriedade do afastamento do redutor. Não se trata de afastar o redutor somente em razão da quantidade da droga, mas em razão dos elementos descritos, aptos a caracterizar o vínculo de organização criminosa.



    Vê-se que foi fixado regime mais gravoso, em virtude, além da forma organizada, da quantidade da droga, de acordo com o artigo 59 do CP e artigo 42 da Lei de Drogas, o que se encontra em harmonia com a jurisprudência desta Corte”. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente